Tribunal: TJSP
Processo: 0000341-56.2013.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Ação de cobrança - Seguro obrigatório DPVAT – Recurso de apelação – Sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por invalidez – Perícia que conclui pela inexistência de sequelas permanentes – Apelante não apresenta argumentos que possam infirmar a conclusão do perito - Improvimento da apelação.